Tribunal: TJSP
Processo: 1003752-10.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e prequestionamento da matéria – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e prequestionamento da matéria – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1003752-10.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é embargante GUARDA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargada PRISCILA DAIANE RIBEIRO SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003752-10.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 4508
2
2a Vara Cível de Sorocaba
Embargos Declaratórios n. 1003752-10.2017.8.26.0602/50000
Embargante: GUARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Embargado: PRISCILA DAIANE RIBEIRO SILVA
Voto n. 4508
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Alegação de omissão e
prequestionamento da matéria Ausência de vício intrínseco no
julgamento Tentativa de reapreciação da causa Reexame da
matéria Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da
decisão Inconformismo Os embargos não se prestam a veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser
considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas
porque reflete entendimento contrário ao defendido pela
embargante Prequestionamento Embargos de declaração não se
destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos
com intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos
quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas
Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 166/170, que sustentam a necessidade prequestionar a matéria.
Alega a embargante que houve omissão no julgado,
pois deixou de apreciar as questões da ausência de possibilidade de conservação
da eficácia do negócio, sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia
devida pelos meios ordinários, e a ausência de boa-fé da embargada aptas a
afastar a aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto, e,
ainda, que houve a violação ao artigo 10 e 492 do CPC.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco ao acórdão proferido, por ausente omissão, contradição ou
obscuridade.
As questões mencionadas já foram debatidas no
acórdão impugnado. Amparado no princípio do livre convencimento motivado,
este Órgão Julgador considerou todos os argumentos, provas e dispositivos
legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção, em especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003752-10.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 4508
3
aqueles que se revelaram relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Os embargos de declaração não são a via adequada
para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos infringentes, mediante o
reexame da matéria e dos argumentos invocados.
Na verdade, o acórdão não deixou de se manifestar
sobre o direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários ou
quanto à ausência de boa-fé da embargada, por via excludente. Se presentes
todos os requisitos do adimplemento substancial, e, portanto, o presente a boa-
fé da adquirente, o que demonstra pelo princípio da economia processual, o meio
adequado a solução da lide.
A embargante pretende rediscutir a causa, diante do
inconformismo com o resultado, o que não poderá ser feito na estreita via dos
embargos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de
contradição na r. decisão colegiada. Inocorrência. Contradição que, além de
inexistente, é extrínseca ao v. acórdão recorrido, enquanto os embargos de
declaração se prestam somente à supressão de contradições intrínsecas ao
pronunciamento judicial. Resultado do julgamento que deflui logicamente das
razões de decidir esposadas no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos
que, nessas bases, importaria em reexame do decisum, algo impossível nesta
esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica
das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração/Medidas de proteção 0001672-64.2015.8.26.0601 - Relator(a): Issa
Ahmed - Comarca: Socorro - Órgão julgador: Câmara Especial - Data do
julgamento: 07/11/2016).
Trata-se
afinal,
de
clara
intenção
de
prequestionamento, que não justifica a oposição dos presentes embargos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso
acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do julgado
que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua
expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração 1013956-48.2016.8.26.0053 - Relator(a): Coimbra Schmidt - Comarca: São Paulo -
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 21/06/2017).
“(...) Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não
exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a admissibilidade
do recurso extraordinário. Em poucos termos: se a questão federal foi debatida no
tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no acórdão do dispositivo legal
cuja violação se alega. Por fim, observo que o acórdão está devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até
porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003752-10.2017.8.26.0602/50000 -Voto no 4508
4
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade. Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.”. (TJSP. Relator Pedro
de
Alcântara
da
Silva
Leme
Filho.

Embargos
de
Declaração
no
2017769-31.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 19.584).
Também assim já se posicionou o STJ:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 535 do CPC - 30a edição.)
Deveras sabido que os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de
prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das
falhas processuais mencionadas.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora